Tribunal: TJES
Processo: 5003881-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003881-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDMILLA SILVA CASTELLO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003881-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUDMILLA SILVA CASTELLO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator:
DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

LUDMILLA SILVA CASTELLO
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“DEFIRO o requerimento do exequente, e realizo a pesquisa/indisponibilidade de bens do(s) executado(s) no sistema BACEN-JUD, visando a penhora de dinheiro nas contas da empresa executada até o valor do crédito exequendo”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em apertada síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sob os seguintes fundamentos: (
I
) o crédito já estaria garantido nos autos do Mandado de Segurança nº 0005779- 78.2016.8.08.0000, tendo a Recorrente efetuado o depósito judicial dos valores objeto de cobrança no Executivo Fiscal”; (
II
) a exigibilidade do crédito de natureza administrativa ainda está sendo objeto de discussão no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, na medida em que, a despeito de reconhecida a obrigatoriedade de submissão dos interinos ao teto constitucional – Tema 779 -, encontra-se pendente de julgamento a questão acerca da modulação dos efeitos, em sede de Embargos de Declaração; (
III
) o crédito fiscal já encontra-se tocado pela prescrição, razão pela qual deve ser extinta a demanda de origem.

Consta Decisão (id. 1548221), indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (id
1760257
), postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003881-66.2021.8.08.0000

Recorrente:
Ludmilla Silva Castello

Recorrido:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
LUDMILLA SILVA CASTELLO
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“DEFIRO o requerimento do exequente, e realizo a pesquisa/indisponibilidade de bens do(s) executado(s) no sistema BACEN-JUD, visando a penhora de dinheiro nas contas da empresa executada até o valor do crédito exequendo”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em apertada síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sob os seguintes fundamentos: (
I
) o crédito já estaria garantido nos autos do Mandado de Segurança nº 0005779- 78.2016.8.08.0000, tendo a Recorrente efetuado o depósito judicial dos valores objeto de cobrança no Executivo Fiscal”; (
II
) a exigibilidade do crédito de natureza administrativa ainda está sendo objeto de discussão no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, na medida em que, a despeito de reconhecida a obrigatoriedade de submissão dos interinos ao teto constitucional – Tema 779 -, encontra-se pendente de julgamento a questão acerca da modulação dos efeitos, em sede de Embargos de Declaração; (
III
) o crédito fiscal já encontra-se tocado pela prescrição, razão pela qual deve ser extinta a demanda de origem.

Por ocasião do exame prefacial dos autos, restou proferida a Decisão (id. 1548221), cujo teor ora colaciono com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto,
in verbis:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, busca o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo face à Decisão proferida pelo Magistrado da Primeiro Grau que acolheu o pedido de penhora online de bens da Executada/Recorrente, com fulcro nas seguintes razões de decidir,
in

verbis
:

“Pois bem, conforme disposicao do art. 11 da LEF, bem como do art. 835 do CPC, e dado preferencia a penhora sobre o dinheiro em especie ou em deposito em instituicao financeira.

Outrossim, a EC 45/2004 assegurou a todos, quer no âmbito judicial quer no administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.

Desse modo, atento ao principio da efetividade processual, verifico que e entendimento atual dos nossos tribunais a desnecessidade de esgotamento das diligencias para a localizacao de bens da executada passiveis de penhora, em razao da preferencia pelo dinheiro no processo de execucao (...).

(...)

Isso posto, DEFIRO o requerimento do exequente, e realizo a pesquisa/indisponibilidade de bens do(s) executado(s) no sistema BACEN-JUD, visando a penhora de dinheiro nas contas da empresa executada ate o valor do credito exequendo
.”

Em contrapartida, argumenta a Recorrente, no bojo da presente minuta recursal, que os valores objeto de cobrança além de se encontrarem tocados pela prescrição, já foram garantidos nos autos do Mandado de Segurança nº 0005779- 78.2016.8.08.0000, mediante depósito judicial, acrescentando, ainda, a pendência de definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do termo inicial da exigibilidade do crédito, porquanto objeto de discussão em sede de modulação de efeitos do julgamento do Tema 779, nos autos da Repercussão Geral – RE nº 808202.

A despeito das considerações levadas a efeito pela Recorrente, em análise sumária dos autos,
tenho que em juízo de cognição embrionária se afiguram despropositadas as alegações deduzidas no contexto deste Agravo de Instrumento
,
a uma
, porque os valores objeto de cobrança no âmbito da Execução Fiscal de origem dizem respeito a créditos concernentes ao não recolhimento do superávit extrajudicial alusivos aos exercícios de 2015 e 2016, ao passo que o aludido Mandado de Segurança n º 0005779- 78.2016.8.08.0000 diz respeito a dívidas referentes ao exercício de 2014;
a duas
, porque, a princípio, não haveria falar-se em prescrição, porquanto a Certidão de Dívida Ativa nº 591/2019, possui inscrição datada de 23/01/2019, tendo a demanda executiva sido ajuizada em fevereiro de 2021;
e a três
, porque a Recorrente não comprova qualquer ordem de suspensão das demandas, em âmbito nacional, proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 808202, onde discutida a matéria do superávit extrajudicial em sede de Repercussão Geral - Tema 779.

Em sendo assim, nesta seara preliminar de cognição, tenho que os elementos carreados aos autos não se afiguram suficientes a demonstrar o alegado
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
.

Vitória-ES, 24 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder ao reexame dos autos, não verifico razões plausíveis para alterar o entendimento sedimentado no
decisum
referenciado, razão pela qual mantenho intactos os seus elementos.

Isto porque, nos termos já delineados, falece superfície a alegação recursal no sentido de que o valor objeto de tentativa de bloqueio via BACENJUD teria sido objeto de oferecimento como garantia judicial nos autos do Mandado de Segurança n° 0005779- 78.2016.8.08.0000, eis que distintas as dívidas cobradas em juízo, porquanto alusivas a diferentes exercícios financeiros.

Ademais, tampouco há falar-se em esgotamento do prazo para ajuizamento do executivo fiscal originário deste Agravo de Instrumento, ou mesmo em impedimento de cobrança dos valores em virtude de ordem emanada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto,

conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo intacta a Decisão recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003881-66.2021.8.08.0000

Recorrente:
Ludmilla Silva Castello

Recorrido:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. DÍVIDA OBJETO DE GARANTIA EM AUTOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA. COBRANÇAS ALUSIVAS A EXERCÍCIOS FINANCEIROS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DAS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Não há falar-se em prescrição no caso concreto, porquanto a Certidão de Dívida Ativa nº 591/2019, possui inscrição datada de 23/01/2019, tendo a demanda executiva sido ajuizada em fevereiro de 2021.

II.
Os valores objeto de cobrança no âmbito da Execução Fiscal de origem dizem respeito a créditos concernentes ao não recolhimento do superávit extrajudicial alusivos aos exercícios de 2015 e 2016, ao passo que o Mandado de Segurança n º 0005779-78.2016.8.08.0000 – onde a dívida encontrar-se-ia garantia - diz respeito a dívidas referentes ao exercício de 2014.

III.
A Recorrente não comprova qualquer ordem de suspensão das demandas, em âmbito nacional, proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 808202, onde discutida a matéria do superávit extrajudicial em sede de Repercussão Geral - Tema 779.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.